Tribunal: TJMT
Processo: 0015006-91.2019.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015006-91.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TIAGO AMORIM BALDUINO - CPF: 988.927.891-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), N. BEVILACQUA JUNIOR EIRELI - CNPJ: 05.354.945/0003-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PERTINÊNCIA – CRIME IMPOSSÍVEL – SISTEMA DE MONITORAÇÃO POR CÂMERAS – FISCALIZAÇÃO ININTERRUPTA EXERCIDA PELOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ESCOLHA DO MOMENTO DA ABORDAGEM – INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO – SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR N. 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM VIRTUDE DAS PARTICULARIDADES DO CASO – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna, por si só, impossível a consumação do furto, nos termos do enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, a fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento, especificamente dirigida ao agente durante todo o período em que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a realização da abordagem, torna impossível a subtração, diante da ineficácia absoluta do meio empregado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Tiago Amorim Balduíno
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0015006-91.2019.8.11.0004 pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de furto.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, seja com base no reconhecimento da configuração de crime impossível, seja com fundamento na atipicidade material do fato em virtude da insignificância da conduta (Id. n. 127580227).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 127580230).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para que seja acolhida a tese de incidência do princípio da bagatela (Id. n. 132636157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Tiago Amorim Balduíno
foi condenado à reprimenda de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos, e 10 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de furto.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição, seja com base no reconhecimento da configuração de crime impossível, seja com fundamento na atipicidade material do fato em virtude da insignificância da conduta.

O inconformismo do recorrente é procedente no tocante ao primeiro ponto, tornando prejudicado o segundo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 12 de dezembro de 2.019, por volta das 10h30min, o denunciado subtraiu para si, com o fim de assenhoramento definitivo, do interior do estabelecimento comercial denominado ‘Supermercado Nilo’, situado na Avenida Ministro João Alberto, no centro desta cidade, 02 (dois) Antitranspirantes da marca Dove; 02 (dois) Cremes Dentais da marca Sensodyne; e 02 (dois) sabonetes da marca Dove; objetos estes que foram avaliados em R$ 48,30 (quarenta e oito reais e trinta centavos), conforme auto de avaliação indireta às fls. 31-IP, os quais foram apreendidos e restituídos a quem de direito, conforme termo de apreensão às fls. 05-IP, e termo de entrega às fls. 18-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento inquisitorial encartado afere-se que, na sobredita ocasião, o denunciado adentrou ao aludido estabelecimento comercial e, passando-se por consumidor comum, apoderou-se dos objetos acima indicados colocando-os por dentro da calça, e em seguida, saiu do interior do supermercado sem passar pelo caixa. Destarte, tendo um funcionário daquele supermercado percebido tal ação delituosa através do sistema de monitoramento de câmeras de segurança, o qual logo após ter saído à procura do denunciado, logrou localizá-lo e detê-lo de posse dos objetos já na saída do estacionamento daquele supermercado.

O indiciado, ao ser interrogado perante a autoridade policial, confessou a autoria delitiva (fls. 09/11-IP)
” (Id. n. 127580220, pp. 1-2;
sic
).

O artigo 17 do Código Penal dispõe que “
não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime
”. Dá-se a tais hipóteses o
nomen juris
de crime impossível.

Por outro lado, é notório que a jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a mera vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna, por si só, impossível a consumação do furto.

Confira-se, a propósito, o enunciado sumular n. 567 do Superior Tribunal de Justiça:

“
Súmula n. 567. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
”

Partindo dessa linha de raciocínio, é evidente que a maioria dos crimes de furto praticados em estabelecimentos comerciais, durante o expediente, como ocorreu no caso em análise, realmente não configuram hipóteses de crime impossível, já que a mera existência de funcionários no local ou de sistema de vigilância eletrônica certamente não tem o condão de evitar, completamente, o cometimento de infrações penais dessa natureza.

Entretanto, na espécie, existem peculiaridades que permitem a distinção da situação do agente, pois a atuação dos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento comercial, concretamente dirigida ao acompanhamento integral do réu, tornou impossível a consumação do delito por ele pretendido, configurando-se a hipótese de afastamento da tipicidade prevista no art. 17 do CP.

Com efeito, de acordo com os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que, diante da suspeita dos funcionários do supermercado, a partir da entrada do acusado na loja ouve fiscalização ininterrupta exercida pelos responsáveis pela segurança do local, atuação esta especificamente direcionada ao réu, durante todo o período em que ele permaneceu no interior do imóvel, inclusive com a escolha do melhor momento para a abordagem.

A referida assertiva pode ser extraída das declarações prestadas por Luiz Henrique Cruz Souza, funcionário do supermercado, que, ao ser inquirido tanto em delegacia quanto em juízo, narrou com riqueza de detalhes como os fatos se deram e permitiu que se extraísse a certeza de que a vigilância foi dirigida especificamente ao apelante, dada a sua suposta reincidência nesse tipo de conduta, fato que inviabilizou por completo a consumação da subtração (Ids. n. 127580220, pp. 13-14, e 127580222).

Nesse contexto, embora a existência de vigilância eletrônica no estabelecimento comercial não afaste, por si só, a possibilidade de caracterização do crime de furto, no caso em análise, não se trata de mera presença de guardas ou de sistema de vigilância, mas sim de aparato de segurança previamente acionado que,
acreditando que o agente praticaria o furto
, passou a efetuar sua monitoração ininterruptamente, enquanto seguranças eram posicionados na saída do estabelecimento.

Defrontando-se com situações idênticas, este Tribunal de Justiça tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO [ART. 155, CAPUT, CP] – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO, EM RAZÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL – VIABILIDADE – VIGILÂNCIA ININTERRUPTA DOS FUNCIONÁRIOS RESPONSÁVEIS PELA SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO-VÍTIMA – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A existência de sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não caracteriza o crime impossível [Súmula n. 567 do Superior Tribunal de Justiça], mas a fiscalização ininterrupta exercida pelos seguranças do estabelecimento comercial – haja vista a suspeita que recaía sobre o apelante em razão de uma prévia tentativa de furto no supermercado –, torna impossível a consumação do crime, dada a ineficácia absoluta do meio empregado
” (TJMT, Apelação n. 1007123-40.2020.8.11.0037, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.5.2021; data da publicação: 22.5.2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO E FALSA IDENTIDADE – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL – CRIME IMPOSSÍVEL – PROCEDÊNCIA – SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA – FISCALIZAÇÃO ININTERRUPTA EXERCIDA PELOS FUNCIONÁRIOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – ESCOLHA DO MOMENTO DA ABORDAGEM – INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO – SÚMULA 567 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AFASTAMENTO – PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO QUE EXIGEM A NÃO APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR – DISTINGUISHING – TESES DEFENSIVAS SUBSIDIÁRIAS – REDUÇÃO DAS PENAS – PREJUDICADAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A jurisprudência das Cortes Superiores é remansosa no sentido de que a vigilância em estabelecimentos comerciais, realizada por seguranças ou mediante câmeras de vídeo em circuito interno, não torna impossível a consumação do furto, nos termos da súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça.

A fiscalização ininterrupta exercida pelos funcionários responsáveis pela segurança do estabelecimento comercial, especificamente dirigira ao denunciado durante todo o período que ele permaneceu no interior da loja, inclusive com a escolha do melhor momento para a abordagem, torna impossível a consumação do delito de furto, diante da ineficácia absoluta do meio empregado.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha sumulado o entendimento de que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, não torna impossível a consumação do crime de furto, as particularidades do caso concreto autorizam o afastamento do referido enunciado, aplicando-se a técnica do distinguishing.

Considerando o acolhimento da tese defensiva, com a absolvição do agente em relação ao crime patrimonial, ficam prejudicados os demais pleitos do recorrente, por meio dos quais se buscava a redução das reprimendas impostas
” (TJMT, Apelação n. 1001014-78.2021.8.11.0003,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 15.9.2021; data da publicação: 20.9.2021).

Diante do exposto, em parcial
[1]
consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Tiago Amorim Balduíno
da acusação da prática do crime tipificado no art. 155,
caput
, do CP, com fundamento no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

[1]
Porque, embora a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela absolvição do acusado, fê-lo com base na tese de incidência do princípio da insignificância (nem sequer enfrentada neste voto), rejeitando a tese de crime impossível.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022